Tribunal: TJDFT
Processo: 0709739-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709739-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Iria Alvares dos Prazeres Silva Agravado: Posto de Combustíveis 309 Sul Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Iria Alvares dos Prazeres Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0745429-08.2022.8.07.0001, assim redigida: “Fundada a ação na falta de pagamento de aluguel e demais encargos, cabível a aplicação do disposto no art. 64 da Lei no 8.245/91, que dispensa, na hipótese de execução provisória, a prestação de caução. Dessa forma, dispenso a prestação da caução. Ademais, tendo em vista que o cumprimento de sentença provisório visa tão somente ao despejo, expeça-se mandado de notificação para que a parte executada desocupe o imóvel, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, autorizado, desde já, o emprego de força, se necessário, bem como arrombamento e auxílio policial, conforme determina o art. 65, da Lei 8.245/91. Comunique-se, ainda, eventuais ocupantes e sublocatários do imóvel para fins de ciência desta decisão. Não havendo a desocupação voluntária no prazo acima, a contar da notificação, expeça-se mandado de despejo a ser realizado por oficial de justiça. Int.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 44751462), em síntese, que é indevida a ordem de desocupação imediata do imóvel pela recorrente, determinada pelo Juízo singular na fase de cumprimento de sentença. Argumenta que o ato decisório passível de cumprimento ainda não foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Aduz que deve ser observado o efeito suspensivo “automático”, decorrente da interposição do recurso de apelação contra a referida sentença. Assevera que é inadmissível a dispensa de caução no caso em exame. Acrescenta que o imóvel é utilizado como ponto comercial, de modo que a imediata desocupação ocasionará sérios prejuízos à continuidade da atividade empresarial empreendida no local. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso, com a revogação da ordem de despejo. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 44751469 e Id. 44751487). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a "probabilidade de provimento do recurso" (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade da ordem de desocupação imediata de imóvel promovida pelo Juízo singular. Trata-se de cumprimento provisório de sentença proferida em desfavor da agravante, nos autos do processo no 0729905-05.2021.8.07.0001, cuja parte dispositiva foi redigida nos seguintes termos: “DISPOSITIVO Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido de rescisão do contrato de locação e determinar seu despejo no prazo de 15 dias de forma voluntária e passado este prazo através de Oficial de Justiça. Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a ré ao pagamento integral de custas e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa, que no entanto ficam suspensos por ser ela beneficiária de Justiça Gratuita. Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer c/c indenização, de forma que, ratifico a tutela de urgência e condeno o posto réu ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente e com juros de mora desde a publicação desta sentença. Condeno o mesmo ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.” De acordo com a regra prevista no art. 58, inc. V, da Lei no 8.245/1991 “nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação” os recursos interpostos contra as sentenças “terão efeito somente devolutivo”. Por essa razão, nos termos do art. 63 do diploma legal aludido, por ocasião do julgamento do pedido veiculado nos autos do processo originado pela ação de despejo é necessária a determinação da correspondente “expedição de mandado de despejo” a ser cumprido no prazo de 15 (quinze) dias nos casos de ações fundadas em locação desfeita “em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos” (art. 63, § 1o, alínea “b” em composição com o art. 9o, inc. III, da Lei no 8.245/1991). Convém ressaltar que nesses casos é dispensado o recolhimento de caução, nos termos do art. 64 do diploma legal aludido. A respeito do tema é oportuno observar o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A Lei 8.245/91 determina, no inciso V do artigo 58, que os recursos interpostos contra as sentenças daquelas ações terão efeito somente devolutivo. 2. É possível o cumprimento provisório de sentença de procedência de ação de despejo, de acordo com o artigo 520 do CPC, bem como os artigos 63 e 64 da Lei de Locações. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1427702, 07080149120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 13/6/2022). (Ressalvam-se os grifos). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ADMISSIBILIDADE. I. Apelação interposta contra sentença de procedência proferida em ação de despejo não é dotada de efeito suspensivo e, por conseguinte, não impede o seu cumprimento provisório, a teor do que prescrevem os artigos 58, inciso V, e 63, § 1o, alínea b, da Lei 8.245/1991, e o artigo 520, caput, do Código de Processo Civil. II. Somente a atribuição de efeito suspensivo à apelação, na forma do artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, pode retirar da sentença que decreta o despejo sua aptidão executiva antes do trânsito em julgado. III. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1250758, 07267263720198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/7/2020) (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise não há notícias a respeito de eventual concessão de efeitos suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a sentença que determinou a imediata desocupação do imóvel objeto da controvérsia. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator